Tribunal: TJDFT
Processo: 0729354-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente acusada de tráfico de drogas, com fundamento na gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e histórico infracional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas, da reiteração delitiva e da alegada existência de condições pessoais favoráveis.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da probabilidade de reiteração delitiva.
4. A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, aliadas ao modus operandi, indicam periculosidade e justificam a segregação cautelar.
5. O histórico infracional e a prática do delito durante liberdade provisória reforçam o risco de reiteração.
6. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
7. As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se insuficientes para acautelar os bens jurídicos tutelados.
8. Alegações de agressões sofridas no estabelecimento prisional devem ser apreciadas pela Vara de Execuções Penais, não sendo aptas a infirmar os fundamentos da prisão preventiva.
9. A ausência de contemporaneidade não se verifica, pois os motivos ensejadores da prisão permanecem atuais e relevantes.
IV. Dispositivo
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, I; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 997.178/SP; STJ, AgRg no HC 781.094/GO; STJ, AgRg no HC 845.132/SP; STJ, RHC 193.876/PR.